Tribunal: TJES
Processo: 0015314-18.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015314-18.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL ALVES DOS SANTOS ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TEORIA DA APPREHENSIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa. A Defesa pleiteia: (i) nulidade do reconhecimento pessoal do acusado por violação ao art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva; e, subsidiariamente, (iii) desclassificação para a modalidade tentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado na fase policial deve ser anulado por inobservância ao art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) verificar se as provas coligidas nos autos são suficientes para comprovar a autoria delitiva; e (iii) apurar se o delito deve ser desclassificado para a modalidade tentada, com a aplicação da respectiva causa de diminuição de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o reconhecimento pessoal, ainda que realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outras provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No caso, o reconhecimento feito pela vítima foi confirmado por depoimentos de policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, logo após o crime, com o acusado na posse de um simulacro de arma de fogo.

4- As provas constantes nos autos, notadamente os depoimentos da vítima e dos policiais militares em sede judicial, demonstram de forma inequívoca a autoria e a materialidade do crime, não havendo insuficiência probatória que justifique a absolvição.

5- Quanto à desclassificação para a modalidade tentada, adota-se a Teoria da apprehensio, firmada pelo STJ, segundo a qual o roubo se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que não seja mansa e pacífica ou que ocorra perseguição. No caso, houve a inversão da posse do dinheiro subtraído, o que caracteriza o crime na modalidade consumada, sendo irrelevante a recuperação posterior do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6- Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

7- O reconhecimento pessoal realizado na fase policial é válido quando corroborado por outras provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

8- O roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que não haja posse mansa e pacífica ou que ocorra perseguição do agente.

9- A condenação pode ser mantida quando autoria e materialidade estiverem devidamente comprovadas por provas judiciais idôneas.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.235.904/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/2/2023; STJ, AgRg no HC 892.661/SP, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 30/9/2024; STJ, REsp 1.499.050/RJ, rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado sob o rito dos repetitivos, DJe 01/02/2016 (Súmula 582 do STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por GABRIEL ALVES DOS SANTOS ROSA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas penas do art. 157, § 2º, inciso II, do CP, fixando a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa
, regime inicial semiaberto.

A Defesa, nas razões recursais, suscita nulidade da prova por violação ao art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal do acusado, requerendo a absolvição por ausência de provas suficientes da autoria delitiva. Ao final, requer a desclassificação para a modalidade tentada (id. 10383206).

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 10687609), no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (id. 11015688).

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por GABRIEL ALVES DOS SANTOS ROSA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas penas do art. 157, § 2º, inciso II, do CP, fixando a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa
, regime inicial semiaberto.

A Defesa, nas razões recursais, suscita nulidade da prova por violação ao art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal do acusado, requerendo a absolvição por ausência de provas suficientes da autoria delitiva. Ao final, requer a desclassificação para a modalidade tentada (id. 10383206).

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 10687609), no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (id. 11015688).

Primeiramente, vale registrar que a jurisprudência atual do STJ é no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

In casu,
observo que o réu foi preso logo após o crime, tendo a vítima relatado na esfera policial “
que estava fazendo entrega de pizza em uma residência quando passou duas pessoas pelo declarante. Que o declarante não deu muita atenção e continuou a fazer entrega. Que os dois indivíduos retornaram e um deles, Gabriel Alves, anunciou o assalto sacando uma arma de fogo, que depois o declarante ficou sabendo se tratar de um simulacro. Que ele disse para o declarante tirar o que tivesse no bolso. Que os assaltantes pegaram R$ 50,00 e a chave da moto. Que Gabriel, ora conduzido, tentou ligar a moto, porém ela apagou. Que os assaltantes tentaram ligá-la novamente enquanto o declarante se afastou e depois saiu correndo. Que ao chegar na avenida principal encontrou uma viatura da polícia militar. Que os os militares foram no encalço dos assaltantes e conseguiram prender um deles”.

Em Juízo, os policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante do réu, logo após o crime, na posse do simulacro de arma de fogo, confirmaram que a vítima reconheceu o acusado.

Rejeito, assim, a nulidade suscitada.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONDENAÇÃO. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Não se verifica manifesta ilegalidade, pois, embora não se tenha observado o disposto no art. 226 do CPP, a condenação não se apoiou exclusivamente no reconhecimento fotográfico do ora agravante, mas também nos depoimentos das vítimas e dos agentes policiais, tendo os acusados sido presos, logo após o delito, em local indicado por um dos corréus, com as roupas, armas e veículo utilizados no momento da conduta delituosa.

3. Tendo o Tribunal de origem constatado, com base nas provas colhidas nos autos, que os acusados são os autores do fato delituoso, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório acostado aos autos, providência vedada na via estreita do writ.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 892.661/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.) GRIFEI.

Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto, como já mencionado neste voto, restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial o depoimento dos policiais prestados em sede judicial, no qual apontam o ora apelante como autor do roubo pelo qual foi condenado.

Em Juízo, o policial militar Ranieri confirmou que o réu foi preso logo após o crime na posse de um simulacro de arma de fogo e foi reconhecido pela vítima. Disse ainda que a vítima foi abordada por dois indivíduos, mas que somente o acusado foi abordado. Vejamos:

“que estavam fazendo
o patrulhamento de rotina no bairro; Que avistaram uma gritaria e foram verificar do que se tratava; Que foi constatado que era uma tentativa de roubo; Que a vítima apontou para onde o suspeito teria se evadido; Que a guarnição conseguiu abordar o suspeito; Que com o suspeito foi localizado um simulacro de arma de fogo; Que logo após o roubo conseguiram apreender o acusado; Que o simulacro estava na cintura do acusado; Que só conseguiram abordar um só, mas que segundo a vítima eram dois; Que não conseguiram localizar a outra pessoa; Que não se recorda se o dinheiro da vítima foi recuperado; Que o acusado tentou levar a motocicleta mas não conseguiu, mas não se recorda se tinha dinheiro na ocorrência; (...) Que só apresentaram o suspeito para a vítima e ela reconheceu; Que a vítima confirmou que o acusado preso com o simulacro tinha participado do delito”.

Por sua vez, o policial militar
Dionathan Henrique da Silva confirmou
em Juízo que o acusado foi abordado logo após o crime na posse de um simulacro de arma de fogo e que a vítima reconheceu o acusado.

Assim sendo, entendo que resta indiscutivelmente demonstrado nos autos que o réu mediante grave ameaça e em concurso de agentes subtraiu o dinheiro da vítima, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do tipo penal descrito no art. 157, caput, do CP.

De igual forma, sem razão a defesa quanto pleiteia a causa de diminuição de pena do crime tentado já que houve a inversão da posse da res furtiva e o dinheiro não foi recuperado. Assim, impõe-se a manutenção da r. sentença com a condenação do réu pela prática do crime de roubo na modalidade consumada.

Vale lembrar que a Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.499.050/RJ, adotou a Teoria da apprehensio, segundo a qual o roubo e o furto se consumam no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível, inclusive, que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Essa é a inteligência do Enunciado n.o 582 da Súmula do STJ. (AgRg no AREsp 1019743/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 05/05/2017).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.